Tribunal: TJSP
Processo: 1014707-29.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais - nulidade de contratos celebrados por pessoa analfabeta - não comprovação da assinatura a rogo e de duas testemunha - inobservância da forma legal - contratação irregular - devolução em dobro das quantias descontadas - ausência de má-fé - restituição de forma simples - danos morais não especificados - pedido genérico - não

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais - nulidade de contratos celebrados por pessoa analfabeta - não comprovação da assinatura a rogo e de duas testemunha - inobservância da forma legal - contratação irregular - devolução em dobro das quantias descontadas - ausência de má-fé - restituição de forma simples - danos morais não especificados - pedido genérico - não configuração - devolução pela autora dos valores por ela recebidos no contrato - pedido feito genericamente em contestação, sem adoção do pedido contraposto - critério da condenação honorária sucumbencial mantido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.